Tribunal: TJDFT
Processo: 0744669-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 90, ­§4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC. APLICAÇÃO RESTRITA AO RÉU E À FASE DE CONHECIMENTO DO FEITO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO QUE AFASTE OS HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil - CPC prevê a redução pela metade dos honorários de sucumbência caso o réu reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a prestação requerida. O dispositivo oferece incentivo para que o réu não resista a pretensão do autor, de forma a reduzir a duração do processo. Ao incentivar a autocomposição das partes – que é dever do judiciário – a previsão prestigia, dentre outros, os princípios da duração razoável do processo, da economia e da cooperação processuais.
2. Conforme a jurisprudência desse Tribunal, por implicar redução dos direitos do advogado que atua no feito, o artigo deve ser interpretado restritivamente: a concessão da benesse somente é devida ao réu que reconheça e cumpra imediatamente a obrigação requerida judicialmente. A previsão só se aplica, portanto, na fase de conhecimento do feito e somente pode ser deferida ao réu, que é a única parte que pode cumprir alguma pretensão no processo.
3. No caso, não existe hipótese que afasta os honorários de sucumbência devidos pela constatação do excesso de execução; tampouco se aplica a redução dos honorários prevista pelo art. 90, § 4o, do CPC, já que o benefício não se estende ao exequente e o feito já se encontra em fase de cumprimento de sentença. Assim, correta a condenação de honorários em percentual de 10% sobre o excesso de execução averiguado.
4. Recurso conhecido e não provido.